Tribunal: TJDFT
Processo: 0730779-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730779-58.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO RECORRIDOS: MARIA DO SOCORRO FÉLIX DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. DÚVIDA INSANÁVEL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo dúvida insanável quanto à responsabilidade penal da acusada, a qual sempre milita em seu favor, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a sua absolvição, na hipótese, por inexistência de prova suficiente para condenação. 2. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 155, caput, e 167, ambos do Código de Processo Penal, porque deveria ter reconhecido que as provas testemunhais são suficientes para a condenação da recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 155, caput, e 167, ambos do CPP. Isso porque, para se aferir a suficiência probatória para a condenação, é indispensável reapreciar fatos e provas, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AgInt no AREsp 1681624/AL, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 18/12/2020). Em sentido idêntico: REsp 1894881/PR, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 8/4/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015